Tribunal: TJDFT
Processo: 0731792-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731792-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA DE SOUSA, INSTITUTO F&amp;S EDUCACAO, TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO, EDITORA E COACHING LTDA AGRAVADO: GABRIEL FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por INSTITUTO F&amp;S EDUCAÇÃO, TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO, EDITORA E COACHING LTDA e FLÁVIO PEREIRA DE SOUSA contra decisão de ID 243886875, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de reparação de danos ajuizada por GABRIEL FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO em desfavor da parte retromencionada, indeferiu o pedido de designação de audiência de conciliação. Sustenta o agravante que a decisão recorrida contraria: (i) o art. 334 do CPC, que estabelece como regra geral a designação de audiência de conciliação ou mediação logo após o recebimento da petição inicial; (ii) o art. 335, I, do CPC, segundo o qual, havendo audiência de conciliação, o prazo para contestar somente se inicia após a sua realização; (iii) o princípio da autocomposição, como solução mais célere e menos onerosa dos litígios; e (iv) o próprio interesse manifestado por ambas as partes. Afirma o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e a designação de audiência de conciliação, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 74689513. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade do agravo de instrumento em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, dentre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Verifica-se que o legislador optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo de instrumento. Contudo, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de perecimento do objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Nesse contexto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Na hipótese, o recurso é inadmissível, pois não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões que indeferem pedido de designação de audiência de conciliação, conforme pretendido pelos agravantes. Com efeito, eventual conciliação entre as partes pode ocorrer de maneira extrajudicial ou, posteriormente, no curso do próprio processo, caso verificada a possibilidade de composição, mormente ao se constatar que o feito ainda se encontra na fase postulatória. Ademais, não há prejuízo para que a questão seja discutida entre as partes em eventual recurso de apelação, caso os agravantes restem sucumbentes e o Juízo a quo firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de possível cerceamento do direito de defesa. Também não se vislumbra a possibilidade de os agravantes virem a experimentar danos iminentes ou de difícil reparação em decorrência da decisão hostilizada. Portanto, buscando a parte recorrente impugnar decisão que indeferiu a designação de audiência de conciliação, não estando a matéria no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento e não havendo risco caso a questão venha a ser eventualmente discutida quando cabível o recurso pertinente em face da sentença de primeiro grau, o presente recurso não deve ser conhecido posto que inadmissível. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c art. 1.015 ambos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 4 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator